Tribunal: STF
Processo: AI 90492
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-07
Data de publicação: 1982-12-07

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA ELEITORAL. CONSTITUIÇÃO, ART. 139.
LEI COMPLEMENTAR N. 5, DE 1970, ART. 14 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. A
DECISÃO DO TSE, ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL, NOS CASOS DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
CANDIDATOS, NÃO VERSA QUESTÃO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, MAS,
APENAS, REFERENTE A LEGISLAÇÃO ELEITORAL ORDINARIA. AFIRMANDO O TSE
QUE INEXISTE TAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NA
HIPÓTESE REFERIDA, NÃO INFRINGIU A CONSTITUIÇÃO, DE MOLDE A ENSEJAR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM APOIO NO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA LEI
MAIOR, ALEGANDO-SE OFENSA A COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.